Tribunal: STF
Processo: ARE 1479533
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 6):



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CONTRABANDO PARA DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. APLICAÇÃO, NA SEGUNDA FASE, DA SÚMULA 231 DO E.STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. A competência para o julgamento do crime de contrabando é da Justiça Federal, independentemente da existência de indícios de transnacionalidade na conduta do réu.



    2. Não restaram dúvidas de que os cigarros apreendidos encontram-se no rol de mercadorias cujo ingresso é proibido no território nacional, configurando sua manutenção em depósito, para fins comerciais, o crime de contrabando, previsto no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, não ocorrendo nenhuma lacuna legislativa a amparar a tese defensiva.



    3. A venda de cigarros, de procedência estrangeira, de importação e comercialização proibidas no país, não configura um crime meramente fiscal, seja porque a mercadoria de importação proibida não estaria sujeita à tributação, pela Fazenda Nacional, seja porque o bem jurídico tutelado é a Administração Pública, nos seus interesses que transcendem o aspecto meramente patrimonial. A vedação de tal prática busca tutelar também a saúde pública, considerando as diversas regras nacionais e internacionais e normas de controle a respeito do tema. Portanto, tratando-se de cigarros importados por quem não detinha autorização prévia para tanto, nem tampouco comprovou a regularidade da operação, o caso deve ser tratado como contrabando.



    4. A materialidade do delito previsto no artigo 334-A, caput, § 1º, inciso IV, do Código Penal não foi objeto do recurso e restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão 279/2016, pela relação de mercadorias anexa ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal nº 0812300/00225/2016, pelo Demonstrativo Presumido de Tributos e pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (Merceologia) nº 001/2017 - UTEC/DPF/PDE/SP, que informaram a apreensão de 3.350 maços de cigarros de origem estrangeira, sem a regular documentação comprobatória de introdução no país. Além disso, os cigarros apreendidos não possuem registro na ANVISA e sua comercialização não é autorizada.



    5. A autoria também não foi objeto de contestação, tendo sido confirmada pela documentação juntada aos autos e pelos depoimentos do réu e da testemunha, agente da polícia federal que procedeu à busca.



    6. À vista da quantidade de cigarros apreendidos (3.350 maços) e da destinação comercial caracterizada, não restaram contemplados os requisitos aptos a ensejar a aplicação do princípio da insignificância, relativos à mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    7. Ao contrário do asseverado na sentença, a personalidade como circunstância desfavorável deve ser considerada como característica psicológica do acusado, revelada por meio de seu comportamento moral e pela maneira como se porta em sociedade, e não em decorrência do histórico criminal dele, sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência. Pena-base mantida em seu mínimo legal. 



    8. Tendo em vista que a pena-base foi reduzida ao seu mínimo legal, não há possibilidade da aplicação de circunstâncias atenuantes resultar em diminuição do quantum da pena em patamar inferior ao mínimo legal, pois estas não fazem parte do tipo penal. Entendimento da súmula 231 do E. STJ.



    9. Apelação da defesa parcialmente provida, mantida, no entanto, a pena definitiva aplicada na r. sentença



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal), porque



    […] no dia 11 de outubro de 2016, o denunciado José Lima da Solidade. popular Duda, foi flagrado pela Policia Federal, em sua residência, na Rua Regente Feijó, 192, Jardim Campestre, no município de Lins/SP, com 335 pacotes de cigarros, sendo 225 da marca EIGHT e 110 da marca MILL, de origem paraguaia e sem qualquer documentação que comprovasse a regular importação dos produtos, sendo apurado o valor presumido dos cigarros ilegalmente importados de RS 16.750.00 (dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais) v. aditamento às f. 102-103. (Doc. 4)



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo “apenas para reduzir a pena-base ao seu mínimo legal, mantendo, no entanto, a pena definitiva fixada na sentença, em razão da aplicação da súmula 231 do E. STJ quanto à atenuante da confissão espontânea, e manter a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, tal como fixada na sentença”. (Doc. 6)



     Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 10)



    Ainda inconformado, o recorrente interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, no qual alega “evidente afronta nos autos ao disposto no XXXIX, do art. 5º, da Constituição Federal (princípio da reserva legal)”. (Doc. 12)



    Aduz, em suma, que, “Nos termos do art. 334-A, “caput” e §1º, inciso IV, do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.008/2014, constitui contrabando a importação ou exportação de mercadoria proibida, incorrendo na mesma pena de reclusão, de 02 a 05 anos, quem “vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira” (Inciso IV).” 



    Enfatiza que “O Decreto-lei nº 399, de 1968, todavia, não foi atualizado após a edição da Lei nº 13.008/2014, que criou um novo tipo penal para o contrabando, com tratamento mais rigoroso do que o previsto para o crime de descaminho (art. 334, do CP). Pelo contrário, o art. 3º do citado Decreto-lei ainda faz menção às penas previstas no art. 334, do Código Penal (reclusão, de 01 a 04 anos).” 



    Por fim, destaca que, “por falta de atualização do complemento, que o novo art. 334-A do Código Penal não deve ser aplicado à importação, exportação ou mesmo comercialização de cigarros de origem estrangeira, pois tal entendimento implicaria em interpretação extensiva de norma penal incriminadora em desfavor do acusado, violando, portanto, o princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CF)”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “operando, por conseguinte, a desclassificação do crime de contrabando para o de descaminho (art. 334, do CP), com o subsequente reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada em virtude da aplicação do princípio da insignificância, pois o valor dos tributos sonegados (R$ 12.725,60) é inferior ao estabelecido no art. 20, da Lei nº 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias nº 75 e 130 do Ministério da Fazenda”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “Na alegada negativa de vigência ao artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, devido à imputação do artigo 334-A, §1º, IV, do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.008/2014, a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois o que está em discussão é a desclassificação do crime de contrabando para o crime de descaminho e, nessa esteira, a atipicidade material da conduta imputada com supedâneo em normas infraconstitucionais, o que não enseja o manejo do recurso extraordinário;” e (b) “o recurso encontra óbice na do STF, qu Súmula 636 e estabelece que ...não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida... (STF - Súmula 636, aprovação: 24/09/2003)”. (Doc. 15) 



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 16)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16):



    No presente caso, a questão trazida à lume versam sobre a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal). 



    Trata-se, pois, de questões que excedem os limites subjetivos da lide penal, interessando não apenas às partes envolvidas, mas também a todos aqueles que, em situação análoga, são processados criminalmente. Afinal, compreender a possibilidade de reforma da decisão por recurso exclusivo da defesa, é de suma importância para delimitar a extensão e eficácia do preceito constitucional em testilha. 



    Fixado entendimento, a repercussão do julgado certamente reduzirá o impacto dos recursos nos Tribunais Estaduais e Federais e permitirá ao Judiciário balizar-se pela orientação traçada por essa Corte Suprema. Ademais, incentivará que as partes suscitem questões que merecem correção em primeiro grau, reduzindo a necessidade de novos recursos aos Tribunais Superiores. 



    E mais. Interessa também à coletividade. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, para quem “com o passar do tempo, a garantia da motivação das decisões passou a ser considerada também garantia da própria jurisdição. Afinal de contas, os destinatários da fundamentação não são mais apenas as partes e o juízo ad quem como também toda a coletividade que, com a motivação, tem condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda”. 



    Portanto, preenchido o pressuposto recursal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    De todo modo, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor do acórdão ora impugnado, no qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região rechaça a tese de desclassificação da conduta (Doc. 6):



    Da impossibilidade de desclassificação da conduta de contrabando para descaminho. 



    A defesa alega que a conduta do acusado, referente à comercialização de cigarros, não configura o crime de contrabando. 



    Não obstante, a alegação não merece prosperar. 



    Sabe-se que a importação de cigarros segue uma disciplina rígida e que não é qualquer pessoa, física ou jurídica, que pode realizar a importação com intuito comercial de tais mercadorias. Veja-se, neste sentido, o que preceitua a Lei nº 9.532/97, em especial os seus artigos 44 a 53. Tais disposições são reproduzidas no Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 4.543/2002 (artigos 538 e seguintes). 



    In casu, houve a apreensão de cigarros estrangeiros e o réu não estava autorizado a comercializá-los. 



    Ademais, a venda de cigarros, de procedência estrangeira, de importação e comercialização proibidas no país, não configura um crime meramente fiscal, seja porque a mercadoria de importação proibida não estaria sujeita à tributação, pela Fazenda Nacional, seja porque o bem jurídico tutelado é a Administração Pública, nos seus interesses que transcendem o aspecto meramente patrimonial. 



    A vedação de tal prática busca tutelar também a saúde pública, considerando as diversas regras nacionais e internacionais e normas de controle a respeito do tema. Como observa Júlio Fabbrini Mirabete: 



    "são tutelados, também, a saúde, a higiene, a moral, a ordem pública, quando se trata de mercadorias proibidas, e até a indústria nacional, protegida pelas barreiras alfandegárias" (Manual de Direito Penal, ed. 2001, vol. 3, p. 385). 



    Portanto, tratando-se de cigarros importados por quem não detinha autorização prévia para tanto, nem tampouco comprovou a regularidade da operação, o caso deve ser tratado como contrabando. 



    […]



    Além disso, não consta na denúncia menção ao Decreto-Lei 399/1968, não havendo que se falar de sua atualização para a aplicação do art. 334-A, do Código Penal ao caso concreto, não podendo ser desclassificada a conduta de guarda de cigarros, cuja importação e comercialização é expressamente proibida no país, para o crime de descaminho. 



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei nº 9.532/97 e Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto4.543/2002), concluiu que “houve a apreensão de cigarros estrangeiros e o réu não estava autorizado a comercializá-los.” 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CONTRABANDO E DESCAMINHO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287/STF. Precedentes. 



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedente. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE 1.217.988-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Min. Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente